Tribunal: TJMT
Processo: 1024844-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024844-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENIR APARECIDA DA SILVA FARIA - CPF: 770.754.711-04 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REFLUXO DE ESGOTO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO. MERO DISSABOR.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A responsabilidade objetiva da Autarquia ré está prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de prestação de serviços públicos adequados, eficientes e contínuos. No caso, a ré comprovou ter realizado os reparos e desobstrução necessários, evidenciando a continuidade do serviço e a inexistência de falha que pudesse justificar reparação de danos morais.

2.

Conforme a sentença de origem, o refluxo de esgoto na via pública representa apenas um aborrecimento da vida em sociedade, não configurando dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada sustenta que a caracterização do dano moral exige um abalo à honra ou dignidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso, em que a situação foi resolvida pela Autarquia.

3.

Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência de protocolo ou evidência de prejuízo concreto corrobora a improcedência do pedido indenizatório.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto pela parte ré
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
, contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, condenando a parte ré ao pagamento de danos morais.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por
DENIR APARECIDA DA SILVA FARIA
em face do
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
, pleiteando a manutenção da rede de esgoto localizada em frente à residência da autora, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Departamento de Água e Esgoto (DAE), como prestador de serviço essencial, tem responsabilidade objetiva, conforme o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a defesa demonstra que não houve falha substancial. A Autarquia realizou a desobstrução e reparo na rede de esgoto, conforme evidenciado nos registros administrativos e nos documentos anexos, mostrando que o serviço foi prestado adequadamente. Além disso, a recorrida não apresentou comprovantes formais de solicitações anteriores ao ajuizamento da ação, limitando-se a alegações de terceiros sobre o ocorrido.

A recorrida baseia sua pretensão de indenização em alegações de desconforto, sem comprovação de prejuízo moral concreto. A jurisprudência e doutrina reiteram que o mero dissabor ou incômodo cotidiano, sobretudo em áreas urbanas, não caracteriza dano moral passível de reparação. O Enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal reforça que o dano moral não deve ser confundido com meros aborrecimentos. No caso, a recorrida não sofreu interrupção prolongada dos serviços, tampouco foi submetida a situações de sofrimento interno insuportável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024